Tribunal: TJMT
Processo: 1018193-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018193-68.2020.8.11.0000
PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Gilmar Anunciação da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de estupro, na modalidade tentada.
Sustentam, no entanto, que há ilegalidade na prisão, pois (i) o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sem que houvesse requerimento do Ministério Público, em ofensa ao sistema acusatório; (ii) o decreto cautelar não possui fundamentação adequada, padecendo de nulidade; (iii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar da discussão acerca da validade da conversão do flagrante em prisão preventiva sem a prévia requisição do Ministério Público ou da autoridade policial, no TJMT tem prevalecido nas três câmaras criminais a compreensão de que é admissível a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019.
Neste sentido, confira-se: HC n. 1012142-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020; HC n. 1012306-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020; HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020; HC n. 1009022-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020; HC n. 1008624-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020; HC n. 1014172-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2020.
Ademais, não visualizo a alegada ausência de fundamentação, pois o juízo singular expôs suficientemente em que consistiria o crime, os indícios de autoria e materialidade, com também indiciou em que consistira o periculum libertatis.
Inclusive, quanto ao periculum libertatis, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator